Tribunal: TJSP
Processo: 2070097-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Tutela antecedente de caráter cautelar – Deferimento – Sustação de exigibilidade de obrigação contratual – Controvérsia das partes acerca da prestação de contas apta a justificar aportes para liquidação do passivo de empresa inoperante – Presença dos requisitos previstos nos arts. 300, "caput" e 305, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.